Tribunal: TJSP
Processo: 2197293-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Partes que transacionaram antes da citação - Homologação pelo juiz – Acordo descumprido – Prosseguimento dos atos executórios – Impugnação da executada - Alegação de que o título é nulo porque não estava assistida por advogado quando assinou o acordo - Desnecessária a presença de advogado – Art. 842 do CC - Nulidade da transação por vício não demonstrada –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Partes que transacionaram antes da citação - Homologação pelo juiz – Acordo descumprido – Prosseguimento dos atos executórios – Impugnação da executada - Alegação de que o título é nulo porque não estava assistida por advogado quando assinou o acordo - Desnecessária a presença de advogado – Art. 842 do CC - Nulidade da transação por vício não demonstrada – Jurisprudência do STJ – Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.